Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA INSUFICIENTE PARA ENFRAQUECER OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS DURANTE O PROCESSO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A revisão criminal destina-se à rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para o simples reexame de matéria amplamente decidida, quando não preenchidos seus requisitos.
2. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que a suposta nova prova, composta por novo depoimento de vítima, produzido em audiência de justificação, não se mostrou capaz de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão, uma vez que se mostrou contraditório com as provas dos autos e com os depoimentos prestados anteriormente pela mesma vítima.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.